Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. QUOTAS ADQUIRIDAS POR PARTILHA EM DIVÓRCIO. MEAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dissolvida a sociedade matrimonial, é direito do cônjuge meeiro requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada pelo seu ex-cônjuge, sócio integrante da empresa. Art. 600, parágrafo único, CPC.

1.1. In casu, decretado o divórcio e determinada a partilha dos direitos e obrigações referentes às quotas da sociedade ré, correta a sentença que lhe condenou a pagar à autora os haveres a serem apurados em razão de sua retirada do quadro social.

2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.